Tribunal: TJDFT
Processo: 0814867-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública, atuando como curadoria especial da interditanda, contra sentença que julgou procedente pedido de interdição e fixou honorários advocatícios em desfavor da requerida.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais em procedimento de interdição, considerado de jurisdição voluntária, diante da ausência de litigiosidade qualificada.
III. Razões de decidir
3. A doutrina há muito entende que nos procedimentos de jurisdição voluntária não há lide, mas apenas administração de interesses pelo Estado, razão pela qual há falar em autor, réu ou condenação em honorários sucumbenciais, porque não vencedor ou vencido.
4. No caso presente, trata-se de ação de interdição, ou seja, envolve questão de estado, cuja decisão suprimirá total ou parcialmente a capacidade do interditando, de modo que a própria lei processual obriga ao Julgado a nomeação de curador para atuar na defesa dos interesses, caso ela não possa ou faça por conta própria
5. A mera apresentação de impugnação pelo interditando não confere litigiosidade ao procedimento a justificar o arbitramento de honorários advocatícios, até porque requerer a preservação da higidez da capacidade civil é direito intrínseco a todo ser humano. Pensar em contrário significaria a negar ao incapaz total ou parcialmente de exercer qualquer defesa, porque além da superveniente redução de sua capacidade para a prática dos atos civil, ainda sofrerá redução do seu patrimônio para o pagamento de honorários advocatícios.
6. Incabível o arbitramento de honorários de sucumbência, porque não houve litigiosidade justificante para seu arbitramento.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para excluir a condenação em honorários advocatícios.
8. Tese de julgamento: “Nos procedimentos de interdição, a mera apresentação de impugnação pelo interditando não confere litigiosidade ao procedimento a justificar o arbitramento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 88, 752, §§ 1o e 2o; CC, art. 1.767, I; Lei 13.146/2015, art. 84, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 44.136/SP, Rel. Min. Dias Trindade, j. 22.03.1994; REsp 28.649/SP, Rel. Min. Hélio Mosimann, j. 16.05.1994; AgInt no AREsp 2.028.685/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.11.2022.